Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600368-86.2024.6.16.0123
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
14/12/2024
Número: 0600368-86.2024.6.16.0123

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 16/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Alto-falante/Amplificador de Som,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600368-
86.2024.6.16.0123, que ante o exposto, tendo em vista que já se passou o dia 5 de outubro de 2024,
extinguiu a demanda sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil. Não obstante, condenou a Coligação Partidária São Jorge do Patrocínio Seguindo
no Caminho Certo ao pagamento de multa no valor de cinco vezes o salário-mínimo por litigância
de má-fé. (Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada pela Coligação Partidária São Jorge
do Patrocínio Seguindo no Caminho Certo, formada pelos partidos: Partido Socialista Brasileiro
(PSB), Partido Progressistas (PP) e Partido Social Democrático (PSD), nos termos da Resolução
23.608/2019, em face da Coligação Resgatando a União e a Participação de Todos Por São Jorge,
Pedro Roberto Foltran e Rosivaldo Rogério Rebechi, com o fito de impedir o uso de máquinas
pesadas em carreata promovida pelos representados. O autor afirma que em 5 de outubro de 2024,
às 8h30m, estava agendada a "Carreata da Vitória", evento eleitoral promovido pelos representados
no qual haverá diversas máquinas pesadas, entre elas tratores. Ele defende que esse ato está em
desacordo com a legislação, uma vez que estaria descumprindo normas municipais e de trânsito,
as quais restringem o tráfego de veículos pesados nas vias urbanas. Alegam, ainda, que o evento
violaria o artigo 22, inciso VII, da Resolução TSE nº 23.610/2019, uma vez que a carreata perturbaria
o sossego público e abusaria de instrumentos sonoros; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 15/10/2024
E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SÃO JORGE DO PATROCÍNIO SEGUINDO NO CAMINHO
CERTO[PSD / PP / PSB] - SÃO JORGE DO PATROCÍNIO -
PR (RECORRENTE)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
RESGATANDO A UNIÃO E A PARTICIPAÇÃO DE TODOS
POR SÃO JORGE[PL / UNIÃO] - SÃO JORGE DO
PATROCÍNIO - PR (RECORRIDO)
WAGNER KIYOSHI DA SILVA (ADVOGADO)
CLAUDECIR APARECIDO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ROSIVALDO ROGERIO REBECHI (RECORRIDO)
WAGNER KIYOSHI DA SILVA (ADVOGADO)
CLAUDECIR APARECIDO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)

PEDRO ROBERTO FOLTRAN (RECORRIDO)
WAGNER KIYOSHI DA SILVA (ADVOGADO)
CLAUDECIR APARECIDO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44220730
29/11/2024
17:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44220730 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917571555600000043168883
Número do documento: 24112917571555600000043168883
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:37:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.613
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600368-86.2024.6.16.0123 – São Jorge do
Patrocínio – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: SÃO JORGE DO PATROCÍNIO SEGUINDO NO CAMINHO CERTO[PSD / PP /
PSB] - SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - PR
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: PEDRO ROBERTO FOLTRAN
ADVOGADO: WAGNER KIYOSHI DA SILVA - OAB/PR31773
ADVOGADO: CLAUDECIR APARECIDO DE OLIVEIRA - OAB/PR31805
RECORRIDO: ROSIVALDO ROGERIO REBECHI
ADVOGADO: WAGNER KIYOSHI DA SILVA - OAB/PR31773
ADVOGADO: CLAUDECIR APARECIDO DE OLIVEIRA - OAB/PR31805
RECORRIDO: RESGATANDO A UNIÃO E A PARTICIPAÇÃO DE TODOS POR SÃO
JORGE[PL / UNIÃO] - SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - PR
ADVOGADO: WAGNER KIYOSHI DA SILVA - OAB/PR31773
ADVOGADO: CLAUDECIR APARECIDO DE OLIVEIRA - OAB/PR31805
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONTRADITÓRIO.
IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente a Representação e
condenou a recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da recorrente caracteriza litigância
de má-fé nos termos do art. 80 do CPC; e (ii) verificar se a ausência de intimação prévia para
a defesa em relação à sanção pecuniária implica nulidade da decisão condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação por litigância de má-fé exige, além da subsunção da conduta a uma das
hipóteses legais, a prévia oportunidade de defesa, conforme o art. 5º, LV, da CF/1988.
4. A ausência de intimação específica para defesa em relação à aplicação da multa por
litigância de má-fé configura violação ao contraditório e à ampla defesa, tornando nula a
sanção.IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44220730 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917571555600000043168883
Número do documento: 24112917571555600000043168883
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:37:57
5. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação de sanção por litigância de má-fé exige a observância do contraditório e da
ampla defesa, sob pena de nulidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 5º, 80 e 81.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 250.781/SP, Rel. Min. José Delgado, Primeira
Turma, j. 23/05/2000; TRE/PR, REl nº 060009688, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, j.
16/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 26/11/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO "SÃO JORGE DO PATROCÍNIO SEGUINDO
NO CAMINHO CERTO" contra sentença do Juízo da 123ª Zona Eleitoral de Altônia/PR, a qual julgou
improcedente a Representação movida contra a COLIGAÇÃO "RESGATANDO A UNIÃO E A
PARTICIPAÇÃO DE TODOS POR SÃO JORGE", além de condenar a recorrente ao pagamento de multa
por litigância de má-fé.
Em suas razões (id. 44136065), a recorrente argumenta que sua atuação processual foi legítima e que a
Representação objetivava garantir a lisura do processo eleitoral ao questionar o uso de tratores e máquinas
pesadas em carreatas eleitorais.
Sustenta que a condenação por litigância de má-fé decorreu de uma interpretação equivocada do Juízo, que
comparou eventos distintos e desconsiderou mudanças legislativas relevantes.
Alega, ainda, que não houve intenção de prejudicar os recorridos ou de obter vantagem indevida, e que a
condenação carece de base jurídica adequada.
Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar a multa por litigância de má-fé ou, subsidiariamente,
a redução do montante da sanção aplicada, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Num. 44220730 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917571555600000043168883
Número do documento: 24112917571555600000043168883
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:37:57
Em contrarrazões (id. 44136072), a parte recorrida sustenta que o uso de tratores em eventos eleitorais é
uma prática tradicional na cidade de São Jorge do Patrocínio, sendo amplamente aceito em razão da forte
vocação agrícola da região.
Argumenta que a tentativa de impugnar tal prática carece de fundamento legítimo, especialmente
considerando que a própria recorrente promoveu eventos semelhantes no passado, com o uso dos mesmos
equipamentos, evidenciando má-fé processual da recorrente, que teria buscado criar um embaraço jurídico à
campanha adversária, sem qualquer preocupação legítima com a legalidade ou a lisura do processo eleitoral.
Ademais, apontam que as alegações da recorrente sobre possíveis riscos ao trânsito ou perturbação da ordem
pública não foram comprovadas, tratando-se de argumentos meramente especulativos e desprovidos de base
probatória.
Por fim, pugnam pela manutenção da sentença de primeiro grau, inclusive no tocante à aplicação da multa
por litigância de má-fé, destacando que a conduta da recorrente foi oportunista, contraditória e desrespeitosa
aos princípios da boa-fé processual e do equilíbrio nas disputas eleitorais.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (id.
44144731).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

a) Tempestividade

Consoante certidão de id. 44136059, a sentença de id. 44136055 foi publicada em 10/10/2024, tendo o
recurso sido protocolado em 11/10/2024 (id. 44136065), razão pela qual é tempestivo.

II - Mérito

Num. 44220730 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917571555600000043168883
Número do documento: 24112917571555600000043168883
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:37:57
A questão trazida a debate nos autos diz respeito à aplicação da sanção por litigância de má-fé ao recorrente
na sentença, fundamentada no art. 80, II e III, do Código de Processo Civil, o que se deu nos seguintes
termos:

In casu, o representante alega que a "Carreata da Vitória", que ocorreu em 5 de outubro de 2024, violou
as normas municipais e de trânsito, uma vez que utilizou veículos pesados nas vias urbanas. Alega,
ainda, que o "tratoraço" feriu o artigo 22, inciso VII, da Resolução TSE nº 23.610/2019, uma vez que a
carreata perturbou o sossego público e abusaria de instrumentos sonoros.
Todavia, o autor não estava nem um pouco preocupado com a obediência às leis de trânsito ou às
normas municipais, muito menos com a ordem e a incolumidade pública. Seu objetivo com o
ajuizamento desta Representação Eleitoral não era proteger os cidadãos dos malefícios da propaganda
irregular, tampouco garantir-lhes o sossego público.
Da simples leitura das alegações iniciais, já se suspeitava que o representante buscava mesmo era se
valer do Poder Judiciário como instrumento de campanha. Ou para criar fato político a ser explorado
por si ou para travar o funcionamento da campanha adversária.
Soma-se a isso o fato de que o representante já promoveu eventos semelhantes em datas pretéritas,
como no encerramento de sua campanha nas Eleições Municipais de 2016, bem como nas
comemorações de aniversário de São Jorge do Patrocínio. Nessas ocasiões, não houve qualquer óbice
imposto pelo poder público. Muito menos ocorreu qualquer insurgência por parte dos oponentes
políticos. Os eventos ocorreram pacificamente, dentro do previsível, com massiva participação popular.
Essa incoerência salta aos olhos, e a conclusão que se chega dessa atitude não é outra senão o propósito
eleitoreiro do autor, seja em embaraçar os atos de campanha do oponente, seja para criar fato político a
ser usado posteriormente.
Assim sendo, ainda que a demanda tenha perdido seu objeto, uma vez que o dia 5 de outubro de 2024 já
se passou, é imperioso reconhecer a evidente ofensa ao princípio da boa-fé processual, previsto no
artigo 5º do Código de Processo Civil, que dispõe que "aquele que de qualquer forma participa do
processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé".
Com efeito, o artigo 80 do mesmo diploma legal conceitua a litigância de má-fé nos seguintes termos:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que
deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a
indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários

Num. 44220730 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917571555600000043168883
Número do documento: 24112917571555600000043168883
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:37:57
advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
§ 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na
proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram
para lesar a parte contrária.
§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10
(dez) vezes o valor do salário-mínimo.
§ 3º O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo,
liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.
Portanto, ao ajuizar esta representação, é incontestável que o autor usou do processo para conseguir
objetivo ilegal, qual seja: o não uso de tratores na carreata pelo oponente político. Outrossim, ele
provocou incidente manifestamente infundado e agiu de modo temerário, pois, como se diz
corriqueiramente no meio jurídico, tentou se beneficiar de sua própria torpeza, pois tentou impedir a
coligação contrária de fazer algo que ela mesma faz.
Portanto, a condenação do representante em litigância de má-fé é medida que se impõe. Dessa forma,
com fundamento no artigo 81 do Código de Processo Civil, dada a inexistência de valor da causa,
CONDENO a parte autora ao pagamento de multa no valor de cinco vezes o salário-mínimo.
Dispositivo
Ante o exposto, tendo em vista que já se passou o dia 5 de outubro de 2024, extingo a demanda sem
julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Não obstante, CONDENO a COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA SÃO JORGE DO PATROCÍNIO
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO ao pagamento de multa no valor de cinco vezes o salário-mínimo
por litigância de má-fé.

Segundo as razões do recurso, no entanto, a conclusão do magistrado sentenciante não se sustenta, dado que
em momento algum houve a intenção de utilizar do processo, de modo temerário, para criar óbice jurídico à
campanha adversária.
Para sustentar suas alegações, a recorrente aponta que os eventos semelhantes ao objeto da representação,
realizados por ela em anos anteriores, diferem do caso atual, pois ocorreram antes da vigência da Resolução
nº 912/2022 do CONTRAN e do Decreto Federal nº 11.014/2022, que regulamentam o tráfego desses
veículos em vias públicas.
Em breve análise da petição inicial da representação ajuizada (id. 44135981), vê-se que o ora recorrente
representou os recorridos sob os seguintes fundamentos:

violação à Lei Municipal de São Jorge do Patrocínio 1.288/2008

violação às Resoluções nº 912/2022 e 587/2016 do CONTRAN e do Decreto Federal nº 11.014/2022

Num. 44220730 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917571555600000043168883
Número do documento: 24112917571555600000043168883
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:37:57

violação ao art. 22, VII, da Resolução 23.610/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, em razão da pertur

A sentença proferida refutou, fundamentadamente, todos os pontos alegados pelo ora recorrente, julgando
improcedente a representação e aplicando, pelo que considerou litigância de má-fé, sanção pecuniária em
razão da primeira alegação.
No entanto, para tanto é necessário que o magistrado observe os requisitos constitucionais e legais,
notadamente o respeito ao contraditório e à ampla defesa, conforme art. 5º, LV, da Constituição Federal.
O Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência acerca da imprescindibilidade de atendimento à
esse requisito:

PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS PARA SUA CONFIGURAÇÃO.
1. Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos,
quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no
art. 17, do CPC; que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que
da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.
2. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para excluir do acórdão recorrido a
condenação por litigância de má-fé.
(STJ, REsp n. 250.781/SP, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 23/5/2000, DJ
de 19/6/2000, p. 120 - destaques acrescentados)

No presente caso, em que pese a aplicação da sanção tenha sido devidamente fundamentada pelo magistrado
sentenciante, fato é que o recorrente não foi intimado a se defender previamente da possibilidade desse
sancionamento, em violação ao princípio do contraditório.
Esta Corte, analisando caso semelhante de minha relatoria, decidiu que a prévia oitiva da parte sancionada é
imprescindível à aplicação da sanção processual:

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
DIALETICIDADE.
CONHECIMENTO
PARCIAL.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
CONTRADITÓRIO.
IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Representação e aplicou multa
por litigância de má-fé ao recorrente. A Representação contestava a pesquisa eleitoral, alegando, entre
outros, divergência no nome de pré-candidato, identificado na pesquisa com sua profissão ao invés do
sobrenome. O recorrente busca o afastamento ou a redução da multa aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se estabelecer se a aplicação da multa por litigância de má-fé foi devidamente fundamentada e

Num. 44220730 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917571555600000043168883
Número do documento: 24112917571555600000043168883
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:37:57
observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do recurso que não refuta, fundamentadamente, as razões de decidir da sentença, por
violação ao princípio da dialeticidade.
4. A aplicação da multa por litigância de má-fé ocorreu sem a prévia intimação do recorrente para se
manifestar, violando o princípio do contraditório, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido parcialmente e provido na parte conhecida. Multa por litigância de má-fé
afastada.
Tese de julgamento: 1. Para a aplicação da multa por litigância de má-fé é imprescindível a intimação
prévia da parte para se manifestar, sob pena de nulidade da sanção.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, II e III; CF/1988, art. 5º, LV; Resolução TSE nº
23.600/2019, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 250.781/SP, Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, j.
23.05.2000.
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060009688, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, PSESS 18/09/2024)

Uma vez que violado o princípio constitucional, tem-se por ilegal a aplicação da sanção pecuniária na
sentença, ainda que fundamentada, o que conduz ao inevitável provimento do recurso interposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, reformando a sentença de 1º Grau para afastar a aplicação da sanção por litigância de má-
fé ao recorrente, nos termos da fundamentação.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44220730 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917571555600000043168883
Número do documento: 24112917571555600000043168883
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:37:57

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600368-86.2024.6.16.0123 - São Jorge do
Patrocínio - PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: SÃO JORGE DO PATROCÍNIO SEGUINDO NO CAMINHO CERTO[PSD / PP / PSB] -
SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: GILBERTO ALEXANDRE DE
ABREU KALIL - PR55317, VITOR JOSE BORGHI - PR65314 - RECORRIDO: PEDRO ROBERTO
FOLTRAN, ROSIVALDO ROGERIO REBECHI, RESGATANDO A UNIÃO E A PARTICIPAÇÃO DE
TODOS POR SÃO JORGE[PL / UNIÃO] - SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - PR - Advogados do(a)
RECORRIDO: WAGNER KIYOSHI DA SILVA - PR31773, CLAUDECIR APARECIDO DE OLIVEIRA
- PR31805
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.11.2024